Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0711337-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para que se manifeste sobre o relatório médico ID 50000880, que justifica a impossibilidade de realização do procedimento cirúrgico antes determinado, em razão da piora de seu quadro de saúde. Prazo: cinco dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista